Tribunal: CARF
Processo: 10880.917889/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917889/2018-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.831 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVA.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a
impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência fiscal.
A manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal nem tem o condão de restabelecer o litígio em
segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI vinculado a
Declarações de Compensação, relativo ao aproveitamento de créditos sobre insumos adquiridos
do estabelecimento Recofarma Indústria do Amazonas Ltda., com base no art. 11 da Lei no
9.779/99, deferidos parcialmente em razão das seguintes irregularidades:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917889/2018-99
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.831 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917889/2018-99

a) créditos Incentivados Indevidos do IPI oriundos de produtos não elaborados com
matérias-primas agrícolas ou extrativas vegetais de produção regional – Capítulo IV do
presente Relatório Fiscal;
b) créditos Incentivados Indevidos do IPI oriundos de erro de classificação fiscal e
alíquota no cálculo de créditos incentivados – Capítulo V do presente Relatório Fiscal;
e,
c) aproveitou de créditos básicos indevidos oriundos de aquisição de produtos que não
se enquadram no conceito de MP, PI e ME.
Após as Glosas de Créditos, procedeu-se a reconstituição da escrita fiscal da
contribuinte, que acabou por gerar saldos devedores do imposto em determinados períodos de
apuração, os quais estão sendo lançados em Auto de Infração – PAF no 15586.720357/2019-60.
Regularmente
cientificada,
a
interessada
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, cujas alegações estão resumidas no relatório da decisão de 1a Instância, julgada
pela 8a Turma da DRJ de Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, decidiu pelo não
conhecimento em razão da intempestividade.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, aduzindo em sua defesa
as razões sumariamente expostas a seguir:
(i)
a recorrente reconhece que a abertura da mensagem ocorreu em
08/07/2019, pelo portal e-CAC, contudo em sua manifestação demonstrou
que não acessou nessa data o teor da documentação enviada na mensagem
em questão, fato não contestado pela decisão recorrida;
(ii)
afirma que a efetiva ciência desse despacho decisório somente ocorreu em
08/10/2019, data na qual efetuou o download da cópia integral do referido
processo pelo sistema eletrônico do e-CAC e verificou a existência do
presente despacho decisório, em observância ao principio da verdade
material e da boa-fé, cita jurisprudência;
(iii)
defende que havia inúmeras outras mensagens na caixa postal, conforme se
verifica da tela da caixa postal do e-CAC (Doc. 01), e esse grande volume
de mensagens interferiu no acompanhamento realizado pela recorrente de
sua caixa postal;
(iv)
aduz que havia acessado o portal do e-CAC na data de 08/07/2019 para
realizar diversas funções e sem perceber abriu a mensagem relativa ao
presente processo, porém não acessou o teor dos documentos constantes
da referida mensagem;
(v)
diz que no caso de restar dúvida quanto a data da efetiva ciência, deve ser
adotada a data de 09/10/2019, em aplicação da interpretação mais
favorável ao contribuinte, para resguardar o seu direito constitucional à
ampla defesa, ao contraditório e à segurança jurídica;
(vi)
o prazo de 30 (trinta) dias (art. 74, § 7a, da Lei n° 9.430/96 c/c art. 110 do
Decreto n° 7.574/11) para a apresentação desta manifestação de
inconformidade deve ser contado a partir do momento em que ocorreu a
efetiva ciência do despacho decisório (no caso, 08.10.2019), daí ser ela
tempestiva porque apresentada até 07.11.2019; e
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.831 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917889/2018-99

(vii)
por outro lado, afirma que eventual intempestividade não impediria que a
autoridade julgadora acolhesse a pretensão do contribuinte, visto que a
Administração Pública prima pela verdade material dos fatos, e por isso
tem o dever de rever seus atos nos termos do art. 27, inc. I e § 2o do inc.
IV, do art. 63 da Lei no 9.784/1999.
Por fim, requer:
4. DO PEDIDO
4.1. Pelo exposto, a RECORRENTE pede e espera que seja dado provimento ao
presente recurso, com o consequente deferimento do pedido de ressarcimento e
homologação integral das compensações realizadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 25/11/2020 (fl.1360) e protocolou
Recurso Voluntário em 21/12/2020 (fl.1362) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
artigo 33, do Decreto no 70.235/721.
Desta forma, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
A autoridade julgadora de primeira instância não conheceu das razões de mérito
da Manifestação de Inconformidade, com fundamento no art. 74, § 7o, da Lei n° 9.430/96 c/c art.
110 do Decreto n° 7.574/11, pelo fato de aquela ter sido interposta a destempo, ou seja, depois de
decorridos mais de 30 trinta dias, contados da data em que a recorrente foi intimada do despacho
decisório que indeferiu em parte o pedido de ressarcimento e homologou parcialmente as
Dcomp’s em discussão.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reconheceu que havia acessado o portal
e-CAC na data de 08/07/2019, contudo afirma que não tomou ciência do teor dos documentos
indicados na mensagem, devido grande volume de mensagens e informações em sua caixa
postal. Afirma, que a efetiva ciência desse despacho decisório somente ocorreu em 08/10/2019,
data na qual efetuou o download da cópia integral do referido processo pelo sistema eletrônico
do e-CAC. Para comprovar o alegado, junta aos autos telas do sistema e-CAC:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.831 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917889/2018-99

Nesse sentido, em face dos princípios da ampla defesa, do contraditório, da
verdade material e da boa-fé, suscitou a possibilidade de sua análise e julgamento pela
autoridade julgadora de primeira instância, com a consequente anulação, por esta Turma
Ordinária de Julgamento, da decisão e a determinação para que outra seja proferida por aquela
autoridade com o enfretamento do mérito.
Ao contrário do seu entendimento, inexiste amparo legal para se anular a decisão
recorrida e para se determinar a prolação de uma nova pela autoridade julgadora de primeira
instância.
A Lei no 9.430/1996, art. 74, que instituiu a compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de Pedido de Ressarcimento/Declaração de
Compensação (Per/Dcomp), assim dispõe:
Art. 74
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.831 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917889/2018-99

enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
Por sua vez, o Decreto no 70.235, de 06/03/1972, estabelece:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Ocorre que o que deve ser verificado no presente caso, é se a decisão foi
corretamente encaminhada ao domicílio do sujeito passivo, nos termos do art. 23, do citado
Decreto no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
(...)
§2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005). (grifou-se)
Pela abrangência da decisão e por concordar com seus fundamentos, transcrevo
excerto do voto condutor do acórdão recorrido, que adoto como minhas razões de decidir no
presente julgamento:

A manifestante alegou que apesar de ter sido aberta a mensagem enviada para a caixa
postal, a abertura desta mensagem, em 08.07.2019, por si só, não poderia pressupor a
ciência do teor de todos os documentos nela indicados, porque a REQUERENTE recebe
grande volume de mensagens e informações em sua caixa postal e nunca deixou de
apresentar manifestação de inconformidade contra despachos decisórios sobre matéria
que é objeto do presente.
Por conseguinte, a efetiva ciência desse despacho decisório somente ocorreu em
08.10.2019, data na qual efetuou o download da cópia integral do referido processo pelo
sistema eletrônico do e-CAC e verificou a existência do presente despacho decisório,
em observância ao principio da verdade material e da boa-fé.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.831 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917889/2018-99

Logo, o prazo de 30 (trinta) dias (art. 74, § 7o, da Lei n° 9.430/96 c/c art. 110 do
Decreto n° 7.574/11) para a apresentação desta manifestação de inconformidade deve
ser contado a partir do momento em que ocorreu a efetiva ciência do despacho decisório
(no caso, 08.10.2019), daí ser ela tempestiva porque apresentada até 07.11.2019 (quinta-
feira).
As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece dos fundamentos preclusos.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Manifestação de Inconformidade no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência do despacho decisório efetivado
por via postal.
Quando a intimação é efetivada por meio eletrônico (como foi o caso), o prazo de 30
(trinta) dias é contado da data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária ou após 15 (quinze) dias
contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito
passivo.
No caso dos autos, o despacho decisório foi enviado dia 04/07/2019 (com destaque de
comunicado oficial e de mensagem importante), e a contribuinte foi cientificada de sua
existência em 08/07/2019, momento em que abriu sua caixa de mensagens, conforme se
pode observar da cópia da consulta de mensagens enviadas abaixo:

Sendo assim, a manifestante teria 30 dias a contar de 08/07/2019 para apresentar sua
manifestação, prazo que encerraria em 07/08/2019. Mesmo se contássemos os 15 dias
previsto na legislação, o prazo se esgotaria em 22/08/2019.
A contribuinte apresentou sua manifestação em novembro de 2019, prazo muito
superior ao previsto na legislação, alegando que somente em 08.10.2019, teve efetiva
ciência do despacho, data na qual efetuou o download da cópia integral do processo
pelo sistema eletrônico do e-CAC e verificou a existência do presente despacho
decisório.
Observa-se que a manifestante não trouxe qualquer argumento de fato impeditivo ou
suspensivo que motivasse a entrega a destempo de sua defesa. É princípio do Direito
Brasileiro que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur
turpitudinem allegans).
Assim, reconheço a manifestação por intempestiva, não sendo possível admiti-la para
instaurar o litígio a que se pretende.
É importante notar que em relação a intempestividade da Manifestação de
Inconformidade a recorrente não contesta a data da ciência do Despacho Decisório, por meio do
portal e-CAC, acessado na data de 08/07/2019 (fl.957), nem da data da apresentação da
manifestação em 07/11/2019 (fl.960).
Ressalta-se, que caberá a unidade de origem rever de ofício seu despacho
decisório, pela redução dos débitos apurados de ofício no processo administrativo
15586.720357/2019-60, cujo reflexo foi verificado no deferimento parcial do PER/DCOMP
objeto de discussão no presente processo. Destaca-se, por oportuno, que a competência para tal
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.831 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917889/2018-99

revisão é da autoridade administrativa local, conforme disposto no Parecer Normativo Cosit no 8,
de 03 de setembro de 2014.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1491
DF CARF MF
Original